Tribunal: TJDFT
Processo: 0714126-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. SHOPPING CENTER. PANDEMIA DE COVID-19. REDEFINIÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE DO CONTRATO. TROCA DO IGP-DI PELO IPCA. DESCABIMENTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO QUE NÃO SE CONFUNDE COM JULGAMENTO ULTRA PETITA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O artigo 54 da Lei de Locações é claro ao prescrever que “nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei”.

2. O IGP-DI tem sido utilizado como indexador do contrato de locação há mais de vinte anos, não tendo a autora logrado êxito em demonstrar, para além das circunstâncias excepcionais advindas com a pandemia de Covid-19, configuração de onerosidade excessiva que justifique sua substituição pelo IPCA por determinação judicial.

3. Não se pode confundir a ocorrência de julgamento ultra petita com o julgamento de parcial procedência do pedido. Os pedidos enumerados na peça de ingresso foram examinados nos limites autorizados pelo contraditório exercido pelas partes no curso da instrução, tendo o dispositivo da sentença acompanhado a conclusão de laudo pericial com a qual concordou expressamente a parte autora. Sua pretensão de fixação do aluguel em 10% do faturamento bruto mensal foi impugnada pelas rés na contestação e não foi endossada pela perícia, que adotou como valor de referência para a renovação contratual aquele definido a título de Custo Ocupacional Mínimo, obtido mediante utilização de Método Comparativo Direto de Dados de Mercado.

4. Os pedidos veiculados na petição inicial não foram acolhidos da forma como pretendia a parte autora, restando a metade deles integralmente rechaçada. A fixação do aluguel mensal mediante metodologia de cálculo substancialmente diversa daquela sugerida na peça de ingresso e a não substituição do indexador de reajuste do contrato não configuram sucumbência em parte mínima do pedido, a ponto de atrair a aplicação das disposições do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil. In casu, houve sucumbência recíproca e equivalente, devendo ser mantido o percentual de repartição das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na origem.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.